Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

Inexiste óbice para condenação da parte beneficiária da gratuidade de justiça ao pagamento de multa no bojo do processo, devendo, contudo, ser observada a regra da suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Transcorrido o prazo e/ou na hipótese de ser comprovada a modificação na situação econômica da parte é que pode ser cobrada de imediato aludida verba processual.

Agravo provido para determinar a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada em desfavor da agravante.